Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO.
I – Necessária a intimação das partes da inclusão em pauta de Sessão Presencial, ainda que a pedido, quando não ocorrer na sessão imediatamente posterior ao pleito.
II – Julgamento anulado por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III – Embargos de declaração da autora providos. Embargos de declaração da ré prejudicados.